Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019384-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 998.883.781-04 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019384-30.2017.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS – INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE – REPARAÇÃO DESCABIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.

O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais.

A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019384-30.2017.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para
determinar que a requerida cancele a cobrança dos valores referentes à recuperação de consumo e fraude, devendo ser cobrado somente o consumo regularmente faturado
, e condená-la em R$6.000,00 de danos morais, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de R$2.500,00.

A apelante aduz que a multa foi aplicada em decorrência da constatação de fraude no hidrômetro pelo apelado e que a suspensão no fornecimento do serviço teve origem na sua inadimplência. Por isso, sustenta inexistir direito a danos morais, sobretudo porque agiu em exercício regular de direito.

Subsidiariamente,

pugna pela redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões no ID n. 48163012.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019384-30.2017.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu um imóvel em 2-2-2015 e teve o fornecimento de água suspenso em 22-7-2016. Busca o cancelamento das multas indevidas (e valores relativos à recuperação de consumo), o restabelecimento do serviço e reparação por danos morais.

O feito foi julgado procedente para excluir as multas (e recuperação de consumo) e condenar a ré a arcar com a indenização em R$6.000,00.

O procedimento adotado para apurar fraude no hidrômetro é totalmente unilateral, pois não teve a participação do apelado, que, aliás, nem sequer foi notificado.

Essa situação gera a inexigibilidade das multas daí decorrentes, bem como dos valores alusivos à recuperação de consumo.

Quanto ao corte no serviço, o juízo
a quo
negou o pedido de liminar para o seu restabelecimento em razão de existirem mais oito faturas em aberto (ID n. 48162955), além daquelas discutidas na presente demanda, de modo que a suspensão estava justificada, e o apelado não se insurgiu contra essa decisão.

Pelo mesmo motivo, é lícita a inscrição em órgãos de proteção ao crédito e, portanto, não cabe a reparação postulada.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para afastar a indenização por danos morais. Com a alteração substancial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais em 60% ao encargo do autor e 40% da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020